Tribunal: TJMMG
Processo: 0001971-69.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 298 (DESACATO A SUPERIOR), 299 (DESACATO A MILITAR), 157 (VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR) E 223 (AMEAÇA), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - TESES DEFENSIVAS - AUSÊNCIA DE DOLO - EMBRIAGUEZ DO ACUSADO - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS DE DESACATO A SUPERIOR E VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR EM RELAÇÃO A UM DOS OFENDIDOS QUE POSSUIA A MESMA GRADUAÇÃO DO ACUSADO - NÃO ACOLHIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA - RECURSO DESPROVIDO
- Deve ser mantida a condenação pelos crimes de desacato a superior e desacato a militar se o contexto fático probatório demonstra que o acusado, livre e conscientemente, proferiu palavras com conotação pejorativa contra seus superiores hierárquicos, procurando deprimir sua autoridade, bem como em desfavor de seu par, no exercício de sua função.
- O art. 49 do CPM determina a inimputabilidade do acusado apenas nas circunstâncias em que estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior, o que não é a hipótese dos autos.
- Conforme inteligência do art. 24 do CPM, resta caracterizada a superioridade de um dos ofendidos, em relação ao acusado, pois, no momento da conduta delitiva, o ofendido estava em serviço, em atendimento à ocorrência que envolvia o apelante, que se encontrava de folga.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0001971-69.2018.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 0001192-80.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 04/08/2022 Publicação: 17/08/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 298 (DESACATO A SUPERIOR), 299 (DESACATO A MILITAR), 157 (VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR) E 223 (AMEAÇA), TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – TESES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE DOLO – EMBRIAGUEZ DO ACUSADO – NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS DE DESACATO A SUPERIOR E VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR EM RELAÇÃO A UM DOS OFENDIDOS QUE POSSUIA A MESMA GRADUAÇÃO DO ACUSADO – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PRIMEVA – RECURSO DESPROVIDO - Deve ser mantida a condenação pelos crimes de desacato a superior e desacato a militar se o contexto fático probatório demonstra que o acusado, livre e conscientemente, proferiu palavras com conotação pejorativa contra seus superiores hierárquicos, procurando deprimir sua autoridade, bem como em desfavor de seu par, no exercício de sua função. - O art. 49 do CPM determina a inimputabilidade do acusado apenas nas circunstâncias em que estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior, o que não é a hipótese dos autos. - Conforme inteligência do art. 24 do CPM, resta caracterizada a superioridade de um dos ofendidos, em relação ao acusado, pois, no momento da conduta delitiva, o ofendido estava em serviço, em atendimento à ocorrência que envolvia o apelante, que se encontrava de folga. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt Flávio Robert Morais e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do 3º Sgt PM Flávio Robert Morais, mantendo a sentença primeva em seus exatos temos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Primeira Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sargento PM Flávio Robert Morais, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Consta que no dia 02 de Agosto de 2018, por volta de 19h30min, o denunciado praticou violência contra o inferior, desrespeitou superior diante de outros militares, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ao executor e a quem estava prestando auxílio e ameaçou militares por palavra com a intenção de causar mal injusto e grave. No dia dos fatos, os policiais militares teriam sido empenhados para atender uma ocorrência que envolvia o denunciado, 3º Sgt. PM Flávio Robert Morais, que teria colidido seu veículo contra um poste, e ao descer do veículo transpareceu possuir sintomas de ter ingerido bebida alcoólica, além de ter ameaçado de morte às pessoas que estavam nas imediações do acidente, conforme consta no REDS n. 2018-034076614-001. De posse dessas informações as guarnições policiais passaram a procurar pelo causador do acidente, e quando chegaram nas proximidades de uma oficina, encontraram com o denunciado que de pronto dirigiu palavras de baixo calão contra o Cb Daniel Bráulio de Carvalho, mandando o militar “tomar no cú” (artigo 299). Em seguida o 3º Sgt Jerre Adriane Messias solicitou ao denunciado que tratasse com respeito à equipe policial, momento em que o denunciado ficou muito exaltado, batendo as mãos no peito do 3º Sgt Jerre, o empurrando, e também mandou o 3º Sgt Jerre “tomar no cu” (artigos 157 e 298), na frente do civil Elcy dos Santos. Os militares deram voz de prisão e determinou a ele que acompanhasse os militares até sua residência para recolhimento da arma de fogo de carga da PMMG. Já na casa do denunciado, a guarnição do 3º Sgt Jerre encontrou com a guarnição policial da 2ª Tenente PM Cássia Cristina de Souza Chagas, que ao parlamentar com o denunciado solicitando que entregasse a arma, foi insultada pelo mesmo, que a chamou de louca (artigo 298) e a ironizou durante todo tempo dizendo que não tinha arma nenhuma. Neste momento o irmão do denunciado, Sr. Fábio Augusto de Morais, atendendo a pedido do Cadete PM CFO 3º Jefferson Gomes de Siqueira, foi até a residência do denunciado e trouxe a arma, instante em que o denunciado ficou mais exaltado e tentou arrecadar a arma das mãos de seu irmão, sendo necessário o uso da força por parte do cadete PM para conter o denunciado e o colocar novamente no compartimento de segurança da viatura (artigo 177). Destaca-se que os militares usaram dos meios necessários para preservar a integridade física do próprio denunciado, do irmão do denunciado e para a segurança dos militares. No caminho para a 73ª Cia PM, o denunciado ainda teria direcionado ameaças de morte contra o Cb Daniel e o 3º Sgt. Jerre, dizendo que “quando eu for solto vou matar vocês”, “Ô Jerre, vou te matar ainda”, “Você ainda tem muito tempo ainda, você, eu te foder na polícia e depois vou te matar” (artigo 223). Cabe ressaltar que o denunciado passou por perícia médica para apurar se possuía capacidade física e mental de entender o caráter criminoso dos fatos ocorridos no dia 02 de agosto de 2018. No laudo de fls. 18/25 do processo de n. 0001192-80.2019.9.13.0001, ficou constatado que o denunciado, apesar de ter ingerido altas doses de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 álcool, não se encontrava em crise de abstinência pura, bem como não apresentava qualquer déficit cognitivo, portanto, pode-se afirmar que o militar possuía a plena capacidade de entender e de se determinar de acordo com entendimento na data dos fatos geradores deste IPM. Face ao exposto, o Ministério Público DENUNCIA Flávio Robert Morais, como incurso no artigo 157 (violência contra superior), artigo 177 (resistência), duas vezes, artigo 223 (ameaça), duas vezes artigo 298 (desacato a superior) e artigo 299 (desacato a militar) todos do Código Penal Militar [...] (Evento 3 – DENUNCIA2) A denúncia foi recebida no dia 25/10/2019 (Evento 3 – RECE_DENUN4). Em 03/07/2019, o acusado foi submetido a exame médico pericial a fim de verificar a insanidade mental perante a Junta Central de Saúde da PMMG, conforme laudo pericial acostado aos autos em apenso (Processo 0001192-80.2019.9.13.0001, Evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS 3, págs. 8 /15). As testemunhas da acusação – 1º Tenente PM Cássia Cristina de Souza Chagas, Cabo PM Daniel Bráulio de Carvalho, Elcy dos Santos e do informante Fábio Augusto de Morais – foram inquiridas (Evento 30). As vítimas 2º Tenente PM Jefferson Cosme de Siqueira e 1º Sargento QPR PM Jerre Adriane Messias também foram inquiridas por meio de sistema audiovisual, consoante se depreende no Evento 30 – VÍDEO5 e VÍDEO7. Na fase do artigo 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a defesa manifestou não possuir testemunhas a arrolar (Evento 30 – ATA1). Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada da Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), da Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e do Extrato de Registros funcional do acusado (Eventos 34, 39, 40, 41, 46 e 48). Já a defesa requereu a juntada dos relatórios psiquiátricos e psicológicos anexos, a fim de comprovar que o acusado continuava, até aquela data, em tratamento médico (Evento 299). Na fase do artigo 428 do CPPM, as partes pugnaram pela apresentação das alegações finais oralmente em plenário de julgamento (Eventos 56 e 61). O acusado foi interrogado em 05/10/2021(Evento 98). Concluída a instrução criminal, em 15/10/2021, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. Na oportunidade, após a leitura das peças principais do processo e dada a palavra ao Ministério Público estadual, este requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do militar, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime previsto no artigo 298 para o do artigo 160, ambos do Código Penal Militar (CPM). Por fim, caso fosse mantida a condenação, requereu que fosse a pena imposta no mínimo legal e convertida em tratamento ambulatorial. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu consoante Evento 109: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos decidiu condenar o réu pela prática dos delitos capitulados nos artigos 298 e 299, do CPM. O CPJ por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), condenou o réu pela prática dos delitos capitulados nos artigos 157 e 223, tendo ainda absolvido o réu em relação ao artigo 177. Com relação a condenação pela prática do artigo 298, o CPJ fixou por maioria de 3 votos, a pena de 01 ano de reclusão. Com relação a condenação pela prática do artigo 299, fixou unanimemente a pena de 06 meses de detenção. Com relação as condenações previstas nos artigos 157 e 223, fixou a pena no mínimo legal para cada um dos delitos, sendo 03 meses de detenção e 01 mês de detenção, respectivamente. Votou vencida a Juíza Militar CAP PM Aline Germânio de Souza que condenou o réu pela prática do crime do artigo 177 e absolveu com relação ao 157 e 223. O CPJ, por unanimidade de votos, não concedeu ao réu o benefício da Suspensão Condicional da Pena em razão de expressa vedação legal contida no artigo 617, II, alínea "a" , do CPPM. O CPJ por unanimidade de votos aplicou a regra do artigo 79, do CPM em que se aplica a pena mais grave somada à metade das menos graves e considerando a decisão majoritária do Conselho a pena definitiva é de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão. A audiência para leitura da sentença condenatória acostada ao Evento 120 ocorreu no dia 22/10/2021 (Evento 121). A defesa do 3º Sargento PM Flávio Robert Morais interpôs recurso de apelação (Evento 122). Em suas razões recursais, inicialmente relatou que o apelante sofre de alcoolismo crônico, patologia atestada pelo laudo emitido pela Junta Central de Saúde e classificada no CID F10.2 com a seguinte descrição “TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDO AO USO DE ÁLCOOL – SÍNDROME DE DEPENDÊNCIA”. Segundo a defesa, os relatórios médicos demonstram que o apelante se encontra em tratamento de saúde há mais de vinte anos, com internações recentes em clínicas especializadas, ocorridas, inclusive, após o fato objeto deste processo. Disse que a prova cabal da necessidade de tratamento urgente do apelante restou demonstrada no relatório emitido pela psicóloga do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 31º BPM. Aduziu que o apelante foi internado por três vezes durante a instrução processual, precisamente nos anos de 2018 a 2021, sendo a última vez no período compreendido entre 01/07/2021 e 01/10/2021. Mencionou que, na data dos fatos, o apelante estava de folga, em trajes civis, e teria ingerido seus medicamentos de uso contínuo e, involuntariamente, bebidas alcoólicas. Dessa forma, alegou que ele não agiu com dolo e não agiu em seu estado normal, pois se assim fosse, jamais teria desacatado seus companheiros de farda. Salientou que os documentos médicos carreados aos autos (relatórios psicológico e psiquiátrico) comprovam o estado de saúde do apelante, ressaltando, ainda, que o alcoolismo é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Outrossim, citou a Resolução de Saúde n. 4449/2016, que criou o programa de saúde ocupacional que ampara o policial militar submetido a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 tratamento e recuperação de saúde em virtude do alcoolismo, impondo aos comandos promover a reinserção do militar ao trabalho, para a melhoria de sua autoestima. Ademais, disse que o apelante afirmou, em juízo, não se recordar com exatidão dos fatos narrados na denúncia, declaração essa que encontra amparo no relatório emitido pelo NAIS do 31º BPM, da qual constou que: “o militar necessita de internação em caráter de urgência, uma vez que se encontra bastante adoecido e com sintomas de depressão, isolamento social, tristeza, insônia, choro fácil, abuso de etílicos, ansiedade e oscilação de humor”. Nesse contexto, alegou que, para a configuração do delito de desacato, exige-se o dolo específico, consistente na vontade de ofender, humilhar, causar vexame e menosprezar o funcionário público em razão de suas funções, e não basta a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de exaltação, principalmente, proferidas por pessoas embriagadas e diagnosticadas com doença relacionadas ao alcoolismo. Assim, alegou que restou comprovado nos autos que o apelante não tinha consciência da condição de superior hierárquico das vítimas, principalmente, do 3º Sgt Jerre. Aduziu que os fatos ocorreram devido à dependência etílica (alcoolismo involuntário) adquirida durante a carreira militar, que vem sendo combatida desde o ano de 2004, tendo o ocorrido sido um fato isolado na carreira militar do apelante, que, à época, possuía 29 anos de efetivos serviços prestados na PMMG. Ademais, alegou que não há que se falar em desacato, desrespeito e/ou violência contra superior, uma vez que os referidos tipos penais exigem a qualidade de superior hierárquico e, na data dos fatos, o apelante e o Sgt PM Jerre possuíam a mesma graduação. Citou jurisprudência a fim de corroborar o alegado e reiterou o argumento de que o apelante, em razão dos problemas psiquiátricos decorrentes do alcoolismo involuntário, não era capaz, ao tempo da ação, de se determinar de acordo com o entendimento de que os atos por ele praticados eram ilícitos, principalmente por ter ingerido medicamentos e bebidas alcoólicas naquela data. Com esses argumentos, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, para reformar-se a sentença primeva e absolver-se o apelante, nos termos do artigo 439, alíneas “b” e/ou “d”, do CPPM. Alternativamente, caso seja mantida a condenação do apelante, requereu que seja a pena de reclusão convertida em “tratamento ambulatorial (Psiquiátrico e Psicológico), pelo mesmo período, com acompanhamento do NAIS/31º BPM ou JCS/PMMG” (Evento 126). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões recursais consoante se depreende no Evento 132. Em síntese, alegou que o apelante foi submetido a perícia médica que concluiu que ele era imputável, pois possuía plena capacidade de entender e de se determinar de acordo com esse entendimento. Disse que a enfermidade não se mostra suficiente para elidir o dolo da conduta do apelante, que, no momento do ocorrido, não apresentava diminuição ou supressão da capacidade de entender o caráter ilícito do fato. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Salientou que a embriaguez do apelante não foi involuntária, pois não foi provocada por caso fortuito ou força maior. Aduziu que o apelante apresentou sua versão dos fatos, tendo na ocasião admitido ter ingerido bebida alcoólica voluntariamente antes de assumir a direção do veículo automotor. Ressaltou que o caderno probatório carreado aos autos é capaz de sustentar a condenação, não podendo, portanto, falar-se em reforma da r. sentença Com esses argumentos, requereu o conhecimento e o não provimento do recurso. O parecer da e. procuradora de justiça Dra. Elba Rondino foi apresentado com os seguintes fundamentos: Pois bem, a decisão que condenou o acusado pelos crimes de violência e desacato a superior, ameaça e desacato a militar não merece qualquer reparo, tratando-se a apelação ora interposta de uma verdadeira aventura jurídica, já que restou devidamente demonstrado que, após se envolver em um acidente de trânsito no Município de Congonhas e ser abordado por uma guarnição da PMMG, passou a desacatar os militares que atuavam na ocorrência em questão, mandando “tomar no cu” e ameaçando de morte os Cb PM Daniel Bráulio de Carvalho e seu superior hierárquico 3º Sgt Jerre Adriane Messias, além de ter batido a mão no peito deste último para empurrá-lo e chamado de louca a sua superiora hierárquica 2º Ten PM Cássia Cristina de Souza Chagas. Apesar de a defesa alegar que os fatos narrados na denúncia só ocorreram em virtude da dependência alcoólica do réu, o Laudo Pericial confeccionado pela Junta Central de Saúde da PMMG em 22/07/2019 atestou expressamente que o então “periciado possuía a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento” (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS3 - fls. 13 dos autos n. 0001192-80.2019.9.13.0001), destacando, ainda, que a Síndrome de Dependência ao Álcool (CID-10: F10.2) por ele suportada não interferia no seu estado de lucidez, uma vez que incompatível, do ponto de vista psiquiátrico forense, com o estado crônico da doença (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS3 - fls. 14 dos autos n. 0001192-80.2019.9.13.0001). Diante disto, não resta dúvida de que a conduta desrespeitosa e agressiva praticada pelo réu em face dos ofendidos se deu de maneira totalmente dolosa, não se podendo afirmar que o álcool afetou a sua capacidade de compreensão sobre a ilicitude do fato, até porque, em sede de IPM (evento 3 - PEÇAS APF3 - fls. 36 do processo de primeira instância), ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica de maneira consciente, o que terminantemente afasta a hipótese de embriaguez involuntária, sustentada pela defesa nas razões de apelação. Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante a respeito dos crimes de violência e desacato a superior, ameaça e desacato a militar com a análise do conjunto probatório e a descrição da dinâmica dos fatos (evento 120), são mais do que suficientes para demonstrar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em ausência de dolo. Por fim, quanto ao pleito de conversão da pena total de um (01) ano e cinco (05) meses de reclusão, em regime aberto, por tratamento ambulatorial pelo mesmo período (evento 126 - fls. 12/13), tampouco deve ser acolhido, tendo em vista que, nos termos do artigo 113 do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Código Penal Militar, a substituição da reprimenda por medida de segurança só será permitida nas hipóteses em que condenados semi-imputáveis necessitarem de especial tratamento curativo, situação que, definitivamente, não se encaixa no caso em análise, em face do reconhecimento da imputabilidade penal do acusado (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS3 - fls. 08/15 dos autos n. 0001192- 80.2019.9.13.0001). Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável ao réu, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa e seu total desprovimento, mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que condenou o 3º Sgt PM FLÁVIO ROBERT MORAIS nas sanções dos artigos 157, 223, 298 e 299, todos do Código Penal Militar É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SOCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença primeva, que condenou o apelante, Sargento PM Flávio Robert Morais, nas iras do artigo 298 (desacato a superior), 299 (desacato a militar), 157 (violência contra superior) e 223 (ameaça), todos do Código Penal Militar, impondo-lhe a pena total de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Consta dos autos que, no dia 02/08/2018, a guarnição policial composta pelo Sgt PM Jerre Adriane Messias e pelo Cb PM Daniel Bráulio de Carvalho foi empenhada para atender uma ocorrência que envolvia o apelante, que teria colidido seu veículo contra um poste. Ao chegarem ao local, colhidas as informações acerca do acidente, os policiais militares passaram a procurar o condutor do veículo, localizando-o nas proximidades de uma oficina. O apelante passou, então, a proferir palavras de baixo calão contra o Cb PM Daniel Bráulio de Carvalho. O Sgt PM Jerre Adriane Messias solicitou, então, que o apelante tratasse com respeito a equipe policial, momento em que ele ficou muito exaltado, bateu as mãos no peito do graduado, empurrando-o e também proferiu palavras de baixou calão em desfavor deste. Nesse momento, o Sgt PM Jerre deu voz de prisão ao ora apelante. Ato contínuo, deslocaram-se todos à residência do apelante para que fosse recolhida a arma de fogo pertencente à carga da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A outra guarnição policial que estava empenhada na ocorrência e era comandada pela 2º Ten PM Cássia Cristina de Souza Chagas também estava no local. Ao ser indagado pela Oficial acerca da localização do armamento, o apelante, de forma irônica, respondeu que não possuía arma e, ainda, chamou-a de louca. Entretanto, o irmão do apelante, Fábio Augusto Morais, adentrou no imóvel, localizou a arma de fogo em questão e a entregou aos militares que atuavam na ocorrência, o que despertou ainda mais a ira no apelante, que, inclusive, tentou arrecadar a arma das mãos de seu irmão, sendo necessário utilizar força física para contê-lo e colocá-lo no compartimento de segurança da viatura. Temos ainda que, durante o deslocamento para a 73ª Cia PM, o apelante também proferiu ameaças de morte contra o Cb Daniel e o Sgt Jerre. Nesse contexto, após detida análise do contexto fático-probatório coligido aos autos, verifica-se que restou devidamente comprovado o cometimento dos crimes de desacato a militar, desacato a superior, violência contra superior e ameaça. De início, deve ser afastada a tese defensiva de ausência do dolo necessário para a configuração dos delitos de desacato, ao argumento de que o apelante não teria agido com vontade de ofender, menosprezar, mas sim em razão do seu estado de embriaguez e problemas relacionados ao alcoolismo. O elemento subjetivo dos tipos penais previstos nos artigos 298 e 299, ambos do CPM, é o dolo, caracterizado pela vontade livre e consciente de desacatar, menosprezar. O primeiro com a “intenção de menosprezar, de ultrajar ou de afrontar o superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou deprimindo a autoridade”1, e o segundo com a intenção de “menosprezar o militar no exercício de função”2. Assim, constata-se, no caso em comento, a adequação da conduta do apelante aos referidos tipos penais, tendo ele proferido ofensas em desfavor de seus superiores, a Tenente Cássia Cristina de Souza Chagas e o Sargento Jerry Adriane Messias, procurando deprimir suas autoridades, bem como em desfavor do Cabo PM Daniel Bráulio de Carvalho, o qual estava no exercício de sua função. Os depoimentos dos ofendidos são uníssonos nesse sentido, senão vejamos: 1º Tenente PM Cássia Cristina de Souza Chagas [...] Confirma o depoimento prestado anteriormente [...] no momento que a gente solicitou a arma de fogo dele ele direcionou a palavra a mim [...] nós recebemos a informação de que tinha ocorrido um acidente que um veículo tinha colidido em um poste e alguns 1 ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015. p. 1.004. 2 Idem. p. 1.011. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 transeuntes tinham sido ameaçados por esse condutor a informação que nós recebemos é que esse condutor seria o sargento Robert e aí nós deslocamos até o local dos fatos. Quando nós chegamos ao local os transeuntes falaram que ele tinha saído do local. Nós fomos na direção que eles tinham falado para gente e nós encontramos com ele em uma oficina. Quando nós chegamos lá ele já proferiu palavras de baixo calão ao Cabo Daniel e deu alguns empurrões no peito do Sargento Jerry. Nós deslocamos até a casa dele após determinação do Comando para recolher a arma de fogo da carga que ele tinha a posse. Nós deslocamos e chegando lá nós conversamos com ele, pedimos a arma e ele ironizou falando que não tinha armamento algum e me chamou de louca. Ele entregou a chave para o irmão e realmente ele estava com a arma que tinha até o registro da carga. Perguntada se presenciou o desacato a militar, respondeu que, sim senhor. Quando nós o encontramos na oficina ele de imediato já mandou o Cabo Daniel tomar no cu, quando o Sargento Jerry chegou ele falou a mesma coisa e ainda deu um empurrão no peito do sargento Jerry, ameaçando ele, falando que ia matar os policiais e que ia prejudicar a carreira do Sargento Jerry. Perguntada se o crime de violência a superior consistiu nesse empurrão no sargento Jerry, respondeu que, sim senhor. Perguntada se presenciou a ameaça aos militares, respondeu que, sim. Perguntada se ele estava de folga ou apaisana e se aparentava estar embriagado, respondeu que, ele estava apaisana, de folga e aparentava sintomas de embriaguez, com hálito etílico, dificuldade na fala, dificuldade de permanecer em pé. Perguntada se conhecia o acusado, respondeu que, eu tinha me apresentado a pouco tempo, então, eu tinha pouco contato com ele. Perguntada se as ameaças ocorreram na oficina ou na viatura, respondeu que, ele falou diversas vezes, na oficina ele direcionou essas palavras de baixo calão, próximo a viatura ele ameaçou os militares, pelo fato dele estar um pouco exaltado e aparentando ter ingerido bebida alcoólica ele repetiu várias vezes essas ameaças. [...] (evento 30, VÍDEO2 – autos de origem). Sargento PM Jerry Adriane Messias [...] Confirma o depoimento prestado anteriormente. Perguntado sobre os fatos, respondeu que, nós fomos acionados para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na avenida Bias fortes e esse acidente envolvia o 3º Sargento Robert e quando nós chegamos deparamos com alguns indivíduos que falaram que o Sargento Robert havia ameaçado com arma de fogo só que com a nossa chegada ao local ele não se fazia mais presente. Aí eu iniciei um deslocamento para o ponto de REDS afim de registrar o fato e durante esse deslocamento eu fui acionado pela coordenação que era na época da 2º Tenente Cássia que ela havia localizado o veículo do Sargento Robert próximo a oficina Bias Fortes e deslocamos para o local, lá é que aconteceu o desenrolar dos fatos ele agrediu o Cabo com palavras de baixo calão eu intervi e a partir daquele momento ele desacatou assim como me agrediu TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 com um tapa no peito. Diante dos fatos, eu dei voz de prisão ao militar por agressão ao seu superior. Perguntado sobre quem sofreu a agressão, respondeu que, ele me deu um tapa no peito. Perguntado sobre a ameaça, respondeu que, foi uma ameaça de morte, inclusive durante o deslocamento até a sede da companhia onde seria feito o REDS ele foi ameaçando o tempo todo, eu e o Cabo PM Daniel de morte conforme consta nos autos. Perguntado se conhecia o acusado, respondeu que, sim, nós somos contemporâneos do CEFS 2011 e temos também um parentesco, nós somos primos na época o pai dele que é sargento aposentado da polícia, pediu que eu cuidasse dele devido a dependência dele com bebida alcoólica, então nós passamos seis meses juntos na cidade de Barbacena durante esse período de CEFS. Perguntado se teve alguma animosidade com o acusado antes dos fatos, respondeu que, não. Perguntado se presenciou o desacato a Tenente Cássia, onde ele a chamou de louca, respondeu que, não me recordo. Perguntado se alguém mais foi desacatado, respondeu que, o Cabo Daniel porque o Sargento Robert usou palavras de baixo calão com ele o desrespeitando de forma que eu intervi na forma de graduado e efetuei a prisão dele. Perguntado sobre a resistência, respondeu que, sim desde a abordagem da Tenente Cássia em frente a oficina, nós deslocamos para a casa dele por ondem do superior para recolher a arma da carga da PM onde o irmão dele se prontificou a entregar a arma neste momento o 3º Sargento Robert tentou arrecada-la da mão do irmão dele sendo contido pelo Cadete que eu não me recordo o nome e pelo Cabo Daniel [...] (Evento 30, VÍDEO5 – autos de origem) Cabo PM Daniel Bráulio de Carvalho Confirma o depoimento prestado anteriormente. Perguntado sobre a conduta do acusado em relação a ele, respondeu que, ele me mandou tomar no cu diversas vezes, era nítida a tentativa de me menosprezar talvez por causa da minha graduação, não sei. Perguntado se foi ameaçado, respondeu que, sim, ele me ameaçou no mesmo momento que ele ameaçou o sargento Jerry. Perguntado como foi essa ameaça, respondeu que, ele falou que ia nos matar, sempre com um olhar meio estranho, meio pesado. Perguntado se conhecia o acusado, respondeu que, sim, nós trabalhávamos na mesma unidade. Perguntado se teve algum fato que gerou uma animosidade, respondeu que, não. Perguntado se o acusado apresentava sinais de embriaguez, respondeu que, sim, ele apresentava sinais claros de embriaguez, estava muito exaltado. Perguntado se sabia que o acusado estava em tratamento contra o alcoolismo, respondeu que, de fato não, eu só tinha ouvido falar [...] (evento 30, VÍDEO4 – autos de origem) Os depoimentos prestados pelas testemunhas 2º Tenente PM Jefferson Cosme de Siqueira e civil Elcy dos Santos corroboram as declarações apresentadas pelos ofendidos, senão vejamos: 2º Tenente PM Jefferson Cosme de Siqueira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 [...] Confirma o depoimento prestado anteriormente [...] Ao deslocar para a residência do militar para recolher a arma da carga teve uma certa dificuldade em ele anuir com essa situação após convencer o irmão dele de ir lá dentro da residência e buscar a arma, no momento que o irmão foi buscar a arma o sargento empurrou da mão do irmão daquele momento com a finalidade de arrebatar essa arma para que o Sargento Jerry não tivesse acesso ao armamento. Perguntado se o acusado conseguiu arrebatar o armamento, respondeu que, não, porque nesse momento eu o segurei nós tivemos que imobilizar e algemar, ele não chegou a ter acesso a arma. Perguntado se foi ameaçado pelo acusado, respondeu que não se recorda. No momento que estávamos na casa dele, a parlamentação era toda no sentindo dele entregar a arma da carga, demorou um pouco, mas nós conseguimos dessa forma que eu falei para o senhor aí, contando com o apoio do militar. Perguntado sobre a resistência do acusado, respondeu que, o irmão do acusado se encontrava saindo da residência na hora que ele viu que o irmão estava vindo com a arma na mão ele tentou entrar na casa para pegar essa arma da mão do irmão, vendo essa situação eu tive que intervir e por meio de controle de contato eu tive que dominar o militar para ele não ter acesso aquela arma, por que dentro do estado dele, a gente não sabia o que poderia acontecer naquele momento. Perguntado se chegou a presenciar o desacato a Tenente Cassia, respondeu que, sim, teve o fato da porta da casa dele com a expressões que constam nos autos onde ele repetia “vai tomar no cu” constantemente porque ele aparentava sintomas de embriaguez, então a gente tentava a todo momento fazer ele entregar essa arma [...] (evento 30 – VÍDEO7 – autos de origem) Elcy dos Santos Perguntado se presenciou os fatos, respondeu que, presenciei quando ele chegou na oficina porque eu tinha acabado de chegar de Lafaiete aí quando eu abri o portão aí parou o carro e duas viaturas aí não dava para ele sair e nem eu entrar aí a viatura chegou e aconteceu o que eu falei. Perguntado se confirma o depoimento, respondeu que, confirmo sim. Perguntado se as condutas atribuídas ao acusado ao Sargento Flávio Robert dos Santos, se ele viu, ele ameaçando os militares, respondeu que, ameaçando não. Perguntado se presenciou ele desacatar os militares, respondeu que, eu vi ele mandando tomar no cu. Perguntado quem ele mandou tomar no cu, respondeu que, ele falou não indicou para ninguém. Perguntado quem estava no local, respondeu que, eu e os policiais e ele falou para os policiais, mas, eu não sei para qual deles. Perguntado se ele presenciou a resistência, respondeu que, ele não queria que eles levassem o carro dele eu fiquei ali na oficina aí com muito custo ele deixou levar o carro dele [...] Pedido para recapitular o que ele presenciou, respondeu que, eu vi a viatura chegando, deu ele voz de prisão, ele tentou reagir, mas depois eles foram embora para casa dele e eu não vi mais. Perguntado se presenciou ele mandando os policiais militares, tomar no cu, respondeu que, sim [...] (evento 30 – VÍDEO3 – autos de origem) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ao meu entendimento, os termos empregados pelo apelante demonstram, com clareza, a conotação pejorativa dada às palavras, deprimindo a autoridade de seus superiores hierárquicos e desprezando o militar no exercício de sua função. Outrossim, é oportuno asseverar que a embriaguez voluntária não elide a responsabilização criminal. Vejam que o apelante declarou em juízo que, voluntariamente, ingeriu medicamentos e também bebida alcoólica (evento 98, vídeo3) e, na forma do art. 49 do CPM3, somente a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, involuntária, acarreta a exclusão da culpabilidade pela inimputabilidade do agente. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal Militar: EMENTA: FURTO QUALIFICADO. PRATICADO DURANTE A NOITE. EMBRIAGUEZ. AFASTAMENTO DO DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS IMPROCEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 2. O art. 49 do CPM reconhece a inimputabilidade apenas quando estiver comprovada a embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou de força maior. Inclusive, exige mais do que a simples verificação dessa espécie de embriaguez, apenas admitindo o efeito de afastar a culpabilidade se o agente estiver inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. [...] 4. Decisão unânime. (STM - Apelação n. 7000206-72.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 12/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018.) Na mesma esteira, o laudo pericial emitido pela Junta Central de Saúde da PMMG atestou que o então “periciado possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento na data e para os fatos geradores descritos no PROCESSO PRINCIPAL N. 0001971-69.2018.9.13.0001” (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS3, págs. 08/15 – Processo n. 0001192-80.2019.9.13.0001). Registra-se que a prova oral colhida em juízo e colacionada alhures comprovou, ainda, os delitos de violência contra superior e de ameaça praticados pelo apelante. 3 Art. 49. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou fôrça maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou fôrça maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acôrdo com êsse entendimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Quanto à alegação de que não restaram configurados os delitos de violência contra superior e desacato a superior, uma vez que, na data dos fatos, o apelante e o Sgt PM Jerre possuíam a mesma graduação, melhor sorte não assiste à defesa. O conceito de superior é previsto no art. 24 do Código Penal Militar: Art. 24. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sôbre outro de igual pôsto ou graduação, considera-se superior, para efeito da aplicação da lei penal militar. Sobre o tema, leciona Enio Luiz Rossetto que “Entre dois militares de igual posto ou patente, o ofendido de serviço e o acusado de folga, o de serviço exerce autoridade sobre o outro de igual posto ou graduação”4. Assim, constata-se a superioridade do Sgt Jerre em relação ao apelante na data dos fatos, sedimentada no fato de estar o ofendido em serviço, em atendimento à ocorrência que envolvia o apelante, que se encontrava de folga. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do Sargento PM Flávio Robert Morais, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de agosto de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator 4 In Código Penal Comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015. p. 143.